Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-75.2023.8.11.0100
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000654-75.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIC MARCIO FANTIN - CPF: 858.006.432-53 (RECORRENTE), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (RECORRIDO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000654-75.2023.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Eric Marcio Fantin

Recorrido(s):

Edelo Marcelo Ferrari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO OFENSA À SUA HONRA E REPUTAÇÃO. DISCUSSÃO POLÍTICA. PROVAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Autor pleiteia pela reforma da sentença, sob o argumento de que deve ser reconhecida a gravidade das falas do réu em entrevista na rádio local, quando afirmou que o recorrente “pediu uma tetinha para o doido” na administração pública. Aduz que a seguinte fala se trata de uma acusação, pois lhe atribuiu falso cometimento de crime, sem nenhuma prova, portanto, em decorrência destas falas que o prefeito disse na entrevista, foram lhe causados diversos transtornos, uma vez que é delegado da polícia civil.

2. Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que as partes envolveram-se em discussões públicas recíprocas, conforme se denota na entrevista juntada pelo autor e nos documentos da defesa, com postagens em redes sociais pelo autor, sendo assim, por se tratarem de ofensas mútuas, tal situação não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstancias do caso e as recíprocas agressões verbais.

3. Quanto aos fatos apresentados, vejo que se trata de discussão que se iniciou por não compartilharem de mesma opinião política, tendo os ânimos sidos exaltados pela interpretação que cada parte deu para os fatos noticiados, sendo que troca de palavras em tom ríspido, por si só, não gera dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
Tendo assumido estes dois direitos (liberdade de expressão e inviolabilidade da honra) consagração e proteção constitucionais, é difícil se estabelecer uma ordem hierárquica entre eles, pelo menos em abstrato, impondo-se considerar as circunstâncias do caso concreto, sopesando as circunstâncias de cada caso, com base nos princípios da adequação e da proporcionalidade, a fim de salvaguardar cada um destes direitos, tão relevantes. Tem-se que, na solução do conflito entre os direitos constitucionais de liberdade de expressão e à honra, ao bom nome, deve-se buscar a harmonização, de forma a atribuir a cada um deles a máxima eficácia possível, em obediência ao princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade, vinculante em matéria de direitos fundamentais, sem impedir o direito à livre manifestação, assegurando, por outro lado, o direito do cidadão de não ter sua honra e imagem violadas, pela exposição excessiva ao público. E, nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da Reclamação Constitucional n. 22.328, “A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”. Ademais, é pacífico que a atuação do Poder Judiciário deve ocorrer com a menor interferência possível quanto aos debates democráticos realizados por meio de canais de comunicação ou pessoalmente, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, de modo que as ordens de abstenção e remoção de conteúdo limitam-se às hipóteses de graves violações aos direitos de personalidade propriamente ditos. Não se desconhece que o uso dos recursos da internet, nova e revolucionária forma de comunicação, de notória e salutar agilidade, dinamismo e alcance quase ilimitados, torna-se a cada dia mais inevitável, não podendo, é claro, ser utilizados como ataques à reputação das pessoas, podendo restar tipificados os crimes de calúnia, de difamação ou de injúria. Entretanto, conforme se vê dos documentos que instruíram a exordial e a defesa, as supostas ofensas a que se refere a parte autora, constituem, na verdade, quando muito, a comentário/crítica. Entendo que, no caso, inexistiu excesso pelo reclamado na manifestação do seu pensamento, capaz de violar a imagem ou a qualquer direito da personalidade da parte autora, tendo em vista que, quando no muito, se refere à crítica feita à insatisfação de sua função no executivo. Outrossim, não há como se olvidar do peso do cargo de delegado de polícia de uma cidade interiorana, tendo aquele que o ocupa, assumir tal preço, já que, certamente, será e deverá ser questionado, quer pela população, quer pelos investigados e indicados em procedimentos investigatórios criminais. Tem-se que o homem público, como é a parte autora, deve suportar críticas e insinuações acima do que há de suportar aquele que não assume tais responsabilidades.”.

5. O que se denota é a presença de grande animosidade entre as partes, conflito este que ensejou provocações e ofensas recíprocas, fatos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

6. Ademais, não subsiste a alegação de que a sentença deve ser anulada por “absoluta carência de fundamentos”, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivada.

7. A sentença que improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024